Tribunal: TJDFT
Processo: 0709999-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NADEGE SILVA, RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES e JOSENILSON MARTINS DOS SANTOS contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo manejada REGIANE MARA GONCALVES DE MELO, parte agravada, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Passo a analisar o pedido de gratuidade de justiça formulados pelos requeridos/reconvintes. Quanto à RUBEM, restou esclarecido nos autos ser advogado, alegadamente prejudicado pelos efeitos da pandemia. Demonstrou atraso no pagamento de contas de água e luz recentes, pouquíssima movimentação bancária em conta mantida junto ao Itaú, baixo saldo nessa mesma conta. A declaração de imposto de renda (exercício 2021) revela, porém, o recebimento de importância proveniente do Banco do Brasil, levando a crer que RUBEM também mantém relacionamento com esse banco, embora não juntado aos autos os extratos bancários. A mesma declaração demonstra os rendimentos obtidos com o exercício da advocacia. No que concerne à NADEGE, aposentada com proventos de cerca de R$ 10.000,00 brutos, há alegação de miserabilidade face aos seus muitos gastos. No extrato bancário mais atual, ID 113781137, verifica-se que a Pág. 1 está ilegível. Na Pág. 2, no extrato de novembro de 2021, observa-se o recebimento de remuneração de R$ 7.801,40 e diversos gastos posteriores. Embora exista, entre os gastos, parcela de empréstimo (R$ 1.315,87), há outros gastos não identificados de alta monta, como o pagamento de boleto de mais de R$ 3.000,00, transferências via PIX diversas, uma de mais de R$ 2.000,00. Nos extratos de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, a movimentação bancária segue intensa, com muitos gastos, mas a conta não chega nem perto de estar negativa, restando saldo considerável. No mais, os comprovantes de renda mensal mais atuais confirmam o recebimento de remuneração entre R$ 5.000,00 e R$ 7.000,00, aproximadamente. No que se refere à JOSENILSON, a remuneração comprovada é inferior a R$ 2.000,00. As faturas de cartão de crédito, todavia, demonstram gastos muito superiores ao salário, todas as faturas, porém, tem sido pagas, o que evidencia o recebimento de outras rendas, tal como a proveniente de recebimento de alugueis (IDs 115160048 a 115160046). Pois bem. A situação financeira crítica pela qual passa o país é de conhecimento público, é notória. Da documentação acostada aos autos, das informações trazidas, é crível que os requeridos, embora aufiram remunerações razoáveis, possam estar enfrentando dificuldades financeiras, mormente frente aos seus altos gastos. Não entendo, porém, estar presente a miserabilidade jurídica que alegam, pois, ainda que se vejam em situação financeira desconfortável, demonstram a percepção de remuneração suficiente (ou quase suficiente) ao sustento, inclusive com saldo positivo em suas contas, não restando demonstrada a impossibilidade de arcar totalmente com as custas e despesas processuais. Diante disso, não concedo aos requeridos a gratuidade de justiça. Porém, com arrimo no art. 98, §6o do CPC, lhes concedo o direito ao parcelamento das custas reconvencionais, cujo pagamento deverá se dar em 3 parcelas mensais. Intimo os requeridos para que comprovem, no prazo de 2 dias, o recolhimento da primeira parcela das custas reconvencionais. No mesmo prazo, o requerido RUBEM deverá trazer aos autos o comprovante de negativação de seu nome. Com isso, já será possível o recebimento da reconvenção e o prosseguimento do processo, ficando os requeridos advertidos de que, caso não honrem o pagamento das demais parcelas das custas, o pedido reconvencional não será, ao final, apreciado.” Em suas razões recursais, os agravantes alegam ainda sofrerem os efeitos da crise econômica decorrente da pandemia. Sustentam, em síntese, que o agravado Rubem, embora seja advogado, possui dívidas que revelam dificuldade financeira como o atraso das contas de água, luz e aluguel residencial. Afirmam que conquanto a agravada Nadege receba proventos de R$10.000,00 (dez mil reais), aproximadamente, possui gastos elevados com a própria saúde. Alegam que o Agravado Josenilson possui renda R$ 6.780,00, somando-se o valor exposto no contracheque à renda proveniente de aluguel e que o valor total dos gastos constantes em sua fatura de cartão de crédito representa pagamentos realizados conjuntamente com sua esposa. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, pede a confirmação da decisão liminar. É a suma dos fatos. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal, acerca do pedido de gratuidade de justiça. No presente caso, o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deduzido pelos agravantes, considerando as declarações de imposto de renda e a movimentação financeira de cada um dos requerentes. Todavia, não se pode ignorar as alegações de obrigações financeiras atuais que remetem à hipossuficiência econômica. A propósito do tema, o Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Desse modo, diante das afirmações de que não possuem condições para suportarem o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de suas famílias, a superação da presunção legal de veracidade das afirmações demanda prova contundente de situação financeira apta a custear as despesas processuais, sem risco de se está a impor barreiras ao acesso à Justiça. Confira-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes. 2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3. Precedentes: 3.1. "1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 3.2. "1. O CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita." (TJDFT, 7a Turma Cível, 07201066920208070001, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 26/11/2020). 4. Na hipótese, os agravantes sustentam que em fevereiro de 2021 os pagamentos mensais que percebiam da sociedade foram cessados, de maneira abrupta, sem qualquer prévio aviso aos sócios agravantes, que possuem dois filhos (crianças) totalmente dependentes inclusive um deles com necessidades especiais e tratamentos de saúde em andamento. Esclarecem que, com o decurso do tempo, e não deferimento da tutela de urgência que pretendiam os agravantes para retomada das remunerações em fevereiro de 2021, perderam suas reservas financeiras, tiveram compromissos monetários descumpridos, plano de saúde da família cancelado, inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes e agora correm risco de despejo ante atrasos nos aluguéis residenciais. 5. A jurisprudência entende que "[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência." (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). 6. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 7. Recurso provido. (Acórdão 1410894, 07393626420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, ao menos numa análise primária, deve prevalecer a presunção de que, de fato, os agravantes se encontram em situação de hipossuficiência econômica. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelos Agravantes, prevalecendo a presunção de hipossuficiência declarada pelas partes, entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso, acerca da questão relativa à gratuidade de justiça. Sendo assim, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada no que diz respeito ao indeferimento da gratuidade de justiça e concedo o benefício para a interposição do presente recurso. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 12 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator